Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735929-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MIRANDA DE JESUS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carmen Miranda de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 138670066) que, nos autos ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 40629259), a agravante aduz ausência de constituição em mora por não ter recebido a notificação remetida pelo credor. Salienta ter sido remetida notificação extrajudicial para endereço diverso do que realmente reside. Registra que a assinatura aposta na referida notificação extrajudicial não coincide com a sua. Acosta cópias da sua assinatura original para comparar com aquela registrada na notificação extrajudicial, a fim de demonstrar a divergência e suposta irregularidade ou falsificação. Aponta ter havido cumprimento da liminar de busca e apreensão em seu endereço correto, o que atestaria que o credor detinha conhecimento sobre sua efetiva localização. Destaca haver afronta ao verbete de súmula n. 369 do c. STJ pela ausência de notificação válida do devedor para constituição em mora. Nesse contexto, entende ser inválida a constituição da devedora em mora, requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que deveria gerar a nulidade da decisão liminar recorrida, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito. Salienta estarem reunidos os requisitos legais necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de referência, bem como para determinar ao agravado que se abstenha de levar o bem móvel a leilão. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão, com a imediata baixa da restrição inserta no sistema Renajud, além da extinção do processo sem resolução do mérito com a condenação do autor agravado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Preparo recolhido (IDs 40629260 e 40629261) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em exame ao processo de referência, verifica-se ter sido evidenciada a mora da ré, ora agravante, em razão da notificação extrajudicial emitida à devedora. Cabe assinalar que a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes, conforme se infere dos IDs de origem n. 138427579 e 138527582, o que, em princípio, revela ausência de vícios no referido ato. Na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, é prescindível que a assinatura constante da carta registrada com aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, de modo que a alegação de não reconhecimento da assinatura do recebedor não é suficiente para gerar a nulidade da notificação. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por essa e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (mesmo que por pessoa diversa). 3. O fato de terceiro ter recebido e assinado o aviso de recebimento não compromete a validade do ato e em nada implica, porquanto o Decreto-Lei 911/69 é explícito ao determinar que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1613546, 07189204320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em análise do processo de origem, verifica-se que a diligência de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada àqueles autos. Portanto, não seria razoável determinar, de plano, imediata devolução do bem à agravante ou exclusão da restrição de circulação do veículo, principalmente porque não há prova cabal do adimplemento das parcelas devidas. Vale destacar que a própria agravante não refuta a existência do débito. Assim, neste juízo de cognição sumária, devem ser mantidos os efeitos da decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69[1]. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade que o caso requer pelo colegiado desta e. Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.